Tribunal: STF
Processo: RE 1536663
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 49, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE – STF – TEMA 1.184 – SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. 



    V.v.: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO – TEMA 1184, STF – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE. 1- Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito. 2- Assim, fica demonstrado o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública, notadamente considerando que a municipalidade está envidando esforços para viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito tributário. Nesse contexto, conforme item 3 da tese firmada no Tema 1184, STF, é possível a suspensão do feito executivo por prazo determinado para que o Município comprove a adoção de soluções extrajudiciais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.”



    No apelo extremo (Doc. 251), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ALFENAS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, II, e parágrafo único; 2º; 5º, XXXV; 18; 30, I; e 37, caput, da CF/1988, defendendo a inaplicabilidade da Resolução 547, do CNJ, em detrimento da Lei Municipal 5.202/2023, que, no art. 1º, caput, prevê que a Fazenda está desobrigada de propor execuções fiscais apenas quando o crédito for inferior a 3 (três) salários mínimos, hipótese diversa destes autos.



    Ressalta que a Resolução 547/CNJ não é lei, além do que não foi emanada do Legislativo e ratificada pelo Executivo, destacando, ainda, que o CNJ é órgão integrante do Poder Judiciário não cabendo a ele legislar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/1988 (fl. 10, Doc. 51). 



    Aduz que ao extinguir o feito com base na Resolução 547/CNJ, o Juízo a quo “negou prestação jurisdicional à municipalidade, cuja ação estava amparada na Lei, tendo sido observadas todas as exigências legais, e, como decorrência lógica, o princípio da legalidade”, bem como “ofendeu (...) a autonomia e a competência dos municípios para legislar sobre interesse local — a noção de baixo valor pode variar de acordo com cada ente federativo” (fl. 5, Doc. 51).



    Afirma que o acórdão recorrido equivocou-se ao entender que a aplicação da Resolução 547/CNJ ao caso, não viola a competência constitucional do Município (art. 18 c/c art. 30, I, da CR/88), pois tem como baliza uma normativa “que não tem força de lei, prestando-se meramente a servir de parâmetro na ausência dela. O erro se torna mais evidente ainda quando se aponta que “não se justifica o trâmite de execuções fiscais em valores muito inferiores ao custo do processo judicial” (fl. 8, Doc. 51). (…) “Só cabe ao Judiciário concluir que ‘não se justifica o trâmite de execuções fiscais em valores muito inferiores ao custo do processo judicial’, quando não houver Lei que diga algo diferente” (fl. 9, Doc. 51). 



    Conclui, assim, que “que os municípios têm competência legislativa para definir o que entendem por crédito fiscal de baixo valor — o que se materializou no caso alfenense com a Lei nº 5.202/23 — e que tal norma se sobrepõe a todo e qualquer normativa que lhe seja hierarquicamente inferior na pirâmide normativa brasileira, como o são as resoluções do CNJ e todo e qualquer estudo ou nota emanada por órgãos do Judiciário” (fl. 11, Doc. 51).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar o prosseguimento deste processo.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 54).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 51, fls. 4-6):



    “A matéria deste recurso cumpre o requisito da repercussão geral, previsto no art. 1.035, do CPC. O ditame, no §1º, esclarece que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Isso posto, observa-se que as discussões aqui empreendidas concernem a temas que extrapolam, em muito, os interesses das partes litigantes. Com relação aos arts. 1º, II e parágrafo único, e 2º, da Constituição, verifica-se que consagram o princípio da separação dos poderes, determinando que Legislativo, Executivo e Judiciário coexistam de forma independente e harmônica entre si, não podendo um usurpar as competências do outro. 



    No caso, ao determinar a aplicação de texto normativo de origem infralegal e emanado por órgão do Poder Judiciário — o CNJ — em detrimento de Lei Municipal, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) privilegiou atuação daquele poder em face do Legislativo, a quem compete efetivamente a produção das leis. Ao mesmo tempo, infringiu o princípio democrático, ao tirar do povo, por intermédio de seus representantes eleitos, a competência para legislar — no caso concreto, em assunto de interesse local. 



    Discutindo-se conjuntamente as ofensas ao art. 5º, XXXV, e o art. 37, caput, também da Constituição, tem-se novas ofensas que vão muito além dos interesses subjetivos da municipalidade recorrente. Ao extinguir o feito com base na Resolução nº 547, do CNJ, o Juízo a quo, ratificado pelo ad quem, negou prestação jurisdicional à municipalidade, cuja ação estava amparada na Lei, tendo sido observadas todas as exigências legais, e, como decorrência lógica, o princípio da legalidade. 



    Por fim, privilegiando a orientação do CNJ contra a Lei Municipal, o r. acórdão recorrido ofendeu ainda a autonomia e a competência dos municípios para legislar sobre interesse local — a noção de baixo valor pode variar de acordo com cada ente federativo. 



    A manutenção de uma decisão como essa poderia não atinge apenas os interesses particulares do Município de Alfenas, mas afeta toda a ordem jurídica, porque admite a não aplicação de Lei, dá competência legislativa indevida para órgão do Judiciário e tira do ente municipal o direito de legislar sobre matéria de sua competência. 



    A persistir a vigência do decisum recorrido se gera precedente capaz de afetar toda a coletividade, uma vez subjugada a norma constitucional. Há neste debate, indiscutivelmente, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, tamanho o potencial impacto da persistência do entendimento que consta do r. acórdão impugnado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal.



    Vejam-se os argumentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 49, fls. 6-12):



    “Trata-se de ação de execução objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 2.562,29 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme CDAs que instruem o feito (doc. ordem 03). 



    (...)



    A despeito da manifestação do Município no sentido de prosseguimento da execução, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista o baixo valor do crédito executado. 



    Pois bem. O interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, para o deslinde de um conflito de interesses entre as partes. 



    (...)



    In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal entendo pela inexistência do interesse de agir. O crédito a ser satisfeito na presente execução fiscal, não seria suficiente nem mesmo para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda. 



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo aos cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa.



    Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00) 



    Em razão do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução nº. 547 de 22/02/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária do dia 20/02/2024. Dispõe a Resolução.



    (…)



    Vale ressaltar que a Fazenda Pública, a partir da tese firmada pelo Col. STF (Tema Repetitivo 77), pode se valer de meios extrajudiciais para a obtenção do crédito executado, já que naquela oportunidade a suprema corte reconheceu a possibilidade das Certidões de Dividas Ativas serem levadas a protesto na forma prevista pelo Parágrafo Único da Lei 9.492/97, in verbis:



    (…)



    Para além, o Plenário do STF em julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC decidiu que a Justiça pode extinguir processos judiciais pelos quais o poder público cobra débitos, as chamadas execuções fiscais, quando o valor for baixo. Na avaliação dos ministros, essas execuções custam caro para o poder público e hoje há ferramentas mais eficazes e econômicas de cobrar dívidas de baixo valor dos contribuintes.



    Para o c. STF, não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação. 



    (…)



    Segue a tese da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC – TEMA 1.184: 



    (…)



    Em observância ao Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ, apresenta-se legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de interesse de agir, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), respeitada a competência constitucional de cada ente federado, ou seja, ausente legislação local sobre o valor ínfimo para o ajuizamento da execução fiscal adotar-se-á o valor estipulado na Resolução supratranscrita. 



    (…)



    Neste sentido, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 bem como aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”



    De outro lado, analisar a Resolução 547, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, e a Lei Municipal 5.202/2023 demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório, a revelar violação indireta à Constituição Federal, além de incidirem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas o STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSOS (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente: RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente